Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714774-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Osvaldo Natsuo Sacakura Embargada: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Osvaldo Natsuo Sacakura (Id.18437701) contra o acórdão (Id.18079948) que negou conhecimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator